Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700139-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Raiane da Silva Neri Rafael dos Santos Lemos Priscilla de Souza Paignez Pedro Vitor Lopes Araujo Paula Reginatto Bau Patrícia Ferreira de Jesus Patrícia Divina Lopes Fernandes Patrícia Candido Maciel Sousa Núbia Ribeiro de Souza Nívia de Castro Santos Apelado: Distrito Federal Tribunal de Contas do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Raiane da Silva Neri, Rafael dos Santos Lemos, Priscilla de Souza Paignez, Pedro Vitor Lopes Araujo, Paula Reginatto Bau, Patrícia Ferreira de Jesus, Patrícia Divina Lopes Fernandes, Patrícia Candido Maciel Sousa, Núbia Ribeiro de Souza e Nívia de Castro Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 330, inc. II, e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. O Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito Federal – SINDSASC e Clayton de Souza Avelar formularam requerimento de habilitação para que pudessem participar da relação jurídica instaurada como litisconsortes dos autores ou, subsidiariamente, na condição de assistentes, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 4.717/1965 (Id. 15720041). Foi proferido despacho (Id. 15857552), por meio do qual houve a determinação de que as partes se manifestassem a respeito do aludido requerimento e para que Clayton de Souza Avelar apresentasse cópia do título de eleitor válido para comprovar a condição de cidadão, o que foi devidamente atendido (Id. 16054731). Os autores se manifestaram favoravelmente ao requerimento em questão (Id. 16058170). O Distrito Federal se posicionou contrariamente à atuação do Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito Federal – SINDSASC, ou mesmo na condição de interveniente adjuvandum. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 4.717/1965, “é facultado a qualquer cidadão se habilitar como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular”. A qualificação de “cidadão” somente pode ser atribuída às pessoas físicas, sendo, inclusive, requisito indispensável para o ajuizamento de ação popular a apresentação de título de eleitor válido. Por essa razão, a intervenção prevista no art. 6o, § 5o, da Lei no 4.717/1965 não pode ser estendida às pessoas jurídicas. Logo, não pode ser admitido o requerimento de participação do Sindicato no polo ativo da demanda. Quanto ao mais, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 4.717/1965, somente é permitida a atuação em conjunto com o autor da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado cujo ato seja objeto de impugnação. Em relação ao requerimento formulado por Clayton de Souza Avelar, convém destacar que, nos termos do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil, ocorre a estabilização subjetiva da demanda após o término da fase de saneamento da relação jurídica processual. Assim, tendo em vista que o aludido requerimento foi formulado em momento posterior à prolação da sentença, não é possível proceder-se à cumulação subjetiva pleiteada. Feitas essas considerações, indefiro os requerimentos formulados por Clayton de Souza Avelar e pelo SINDSASC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator